Tribunal: TJDFT
Processo: 0730388-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730388-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: ALBERTO DIONISIO DE ATAIDES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra. Joselia Lehner Freitas Fajardo, que, em ação de execução de título extrajudicial movida contra ALBERTO DIONISIO DE ATAIDES JÚNIOR, deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 10.486,91 retido em conta bancária mantida pelo executado junto ao Banco do Brasil. Em suas razões recursais (ID 74376946), a parte agravante afirma que “o Agravado sequer demonstrou que a referida conta é exclusivamente utilizada para recebimento de salário, visto que no próprio extrato bancário juntado aos autos – em pequeno excerto, ressalte-se – verifica-se que a conta não é exclusivamente salarial, inclusive recebendo “entradas” por transferências bancárias de outras contas, deixando evidente que o Agravado possui outras fontes de renda além do salário”. Argumenta que “ainda que se considere que o numerário localizado na conta corrente da Agravada seja considerado verba salarial, deve-se considerar o pacificado entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e dos demais Tribunais do País, os quais curvam-se pela manutenção da penhora de, pelo menos, 30%, tendo em vista que não causaria qualquer prejuízo à sobrevivência do Agravado, especialmente considerando que é possível o desconto do citado percentual diretamente da folha de pagamento”. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “determinando-se manutenção da penhora online, via Sisbajud, em favor da Agravante”. Preparo recolhido em dobro (ID 74426113). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). No caso, em juízo de cognição sumária, não avisto a presença dos elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada que acolheu a impugnação apresentada pela parte executada para determinar a desconstituição da penhora: “SANTANDER BRASIL ajuíza ação contra ALBERTO DIONISIO DE ATAIDES JUNIOR. O executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora on line restou frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 10.486,91 na conta da parte executada, vinculada ao Banco do Brasil. Pela petição de ID n. 238814063 a parte executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de salário. A documentação juntada pela devedora no ID n. 239042224 comprova que o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário, sobre o qual é inadmissível a penhora, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor de R$ 10.486,91 retido em sua conta bancária do Banco do Brasil. A quantia remanescente bloqueada em outras contas bancárias (R$ 126,86) é irrisória frente ao valor da dívida, razão pela qual determino o desbloqueio. Transfira-se em favor da parte executada, da quantia de R$ 10.613,77, bloqueada em ID n. 238891976, para a conta bancária indicada no ID n. 238814063 - Pág. 3. Transcorrido o prazo para a interposição de agravo, promova-se a expedição ora determinada. Na hipótese de decisão com efeito suspensivo, aguarde-se julgamento definitivo do AGI. No ID n. 241128181 o devedor apresentou a situação atualizada dos veículos localizados nas pesquisa de ID n. 239662049. Intime-se o credor para manifestação, bem como para se manifestar sobre a proposta de acordo formulada no ID n. 236965695, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, indique a parte exequente outros bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Intime-se.” Da análise dos documentos que instruem a impugnação apresentada pelo devedor (ID 239042215 e seguintes dos autos originários), notadamente os contracheques, os extratos bancários e o extrato contratual emitido pela FHE/POUPEX, constata-se que os valores bloqueados na conta bancária vinculada ao Banco do Brasil têm origem tanto na remuneração mensal por ele percebida quanto em crédito oriundo de operação de empréstimo consignado. No que concerne aos valores oriundos de empréstimo consignado, cumpre observar que não estão, em princípio, abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, salvo se demonstrada a sua destinação exclusiva à subsistência do devedor e de sua família, hipótese em que poderá incidir a proteção legal em caráter excepcional. A propósito: “RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/2015. 3. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora. 4. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família. 5. Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.820.477/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.) Além disso, impõe-se observar o posicionamento pacificado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.518.169/DF, admitindo a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, inclusive para satisfação de débito não alimentar, desde que não comprometida a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial do núcleo familiar. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp n. 1.518.169/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019.) Na hipótese, contudo, considerando a renda líquida mensal percebida pelo executado, a qual se revela modesta à luz dos contracheques apresentados (R$ 3.695,21 – abril/2025), e observando-se, ainda, que a quantia oriunda de operação de crédito consignado teria, segundo declarado, destinação voltada à sua manutenção básica, a permanência da constrição judicial mostra-se, em sede de cognição sumária, potencialmente lesiva à preservação do mínimo existencial. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator